Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.

2. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF).

3. Hipótese em que o edital estabeleceu que a prova dissertativa seria submetida à correção de dois examinadores e, na hipótese em que correções divergissem em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (10 pontos), uma terceira correção seria realizada. 3.1. Como nota dada pelo 1o avaliador foi de 6,86 (seis pontos e oitenta e seis centésimos) e a nota conferida pelo 2o avaliador foi de 5,36 (cinco pontos e trinta e seis centésimos), divergindo em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, houve a necessidade de submissão da prova a uma terceira correção, a qual atribuiu a nota 4,86 (quatro pontos e oitenta e seis centésimos), inferindo-se que tenha havido observância à norma fixada no edital.

4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.